Tribunal: STF
Processo: RHC 262295
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO EM DOMICÍLIO. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. JUSTA CAUSA. TEMA 280/RG. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar e postula a absolvição.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas (Tema 280/RG).

    5. No caso, o acórdão do STJ está em sintonia com a orientação consolidada no Tema 280/RG, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca domiciliar.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.